Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. Os embargos à execução podem ter efeito suspensivo quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1o, do Código de Processo Civil - CPC).
2. A tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. A efetividade constitui princípio norteador do processo civil e assegura às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o do CPC).
4. Os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo, pois a execução pressupõe título de obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC).
5. A alegação de fraude bancária, baseada exclusivamente na narrativa unilateral das embargantes, não possui robustez suficiente para infirmar a higidez do título executivo extrajudicial em sede de cognição sumária.
6. A verificação da alegada fraude demanda contraditório e eventual produção de prova técnica. Os documentos apresentados não são suficientes para configurar a probabilidade do direito.
7. A presunção de legalidade e exigibilidade do título executivo extrajudicial somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca.
8. A confirmação pelas próprias embargantes de que houve assinatura dos contratos impede conclusão imediata sobre a inexistência ou nulidade do negócio jurídico.
9. Recurso conhecido e não provido.